Tribunal: STF
Processo: RE 1574193
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário, fundado na letra “a” do permissivo constitucional, interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas. Eis a ementa do acórdão recorrido:



    “EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO ORDINÁRIA. ICMS SOBRE TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA PESSOA JURÍDICA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL. TEMA 1099, STF. JULGAMENTO DA ADC Nº 49. MODULAÇÃO DE EFEITOS. ESTADO DE ALAGOAS QUE ESTÁ AUTORIZADO A EFETUAR A COBRANÇA, EM RAZÃO DA MODULAÇÃO DE EFEITOS. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR A AÇÃO IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 



    1. Para o STF, norma estadual que estabeleça cobrança de ICMS sobre a transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica é inconstitucional. Porém, ao modular os efeitos da decisão, o Supremo Tribunal Federal determinou que a tese fixada produza efeitos apenas a partir do exercício financeiro de 2024, ficando ressalvados os processos administrativo ou judiciais pendentes de conclusão até a data da publicação da ata de julgamento da decisão de mérito (28/04/2021). 



    2. No caso em análise, o processo foi concluso para o relator em 17/11/2022 (fls. 191), razão pela qual se aplica a modulação de efeitos, sendo possível a cobrança de ICMS sobre a transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica pelo Estado de Alagoas até o exercício financeiro de 2024. 



    3. Importante salientar que, durante o julgamento da ADC 49, não houve determinação de suspensão dos processos em curso no país que tratassem da mesma matéria, sendo possível a prolação da sentença anteriormente ao julgamento da modulação de efeitos. Contudo, uma vez julgado o tema pelo Supremo Tribunal Federal, deve ser aplicado o entendimento às ações em curso pendentes de análise. 



    4. Embora o julgamento da ADC 49 do STF conclua pela ilegitimidade da cobrança de ICMS sobre a transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica, a presente ação não se beneficia desse entendimento, sendo válida a relação jurídica tributária existente entre as partes e não existindo valor indébito a ser restituído, uma vez que se aplica a modulação de efeito para o exercício financeiro de 2024. 



    5. Inversão do ônus da sucumbência para ULTRA SOM SERVIÇOS MÉDICOS S.A., devendo arcar com o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC. 6. Recurso conhecido e provido. Decisão unânime.” (e-doc. 56).



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 81).



    Nas razões do recurso extraordinário, a parte recorrente aponta a necessidade de se observar a modulação de efeitos determinada no julgamento dos embargos de declaração na ADC nº 49/RN, no sentido de reconhecer a impossibilidade de exigência pelo Estado dos valores eventualmente não recolhidos pela parte recorrente, por força da concessão de tutela liminar e da sentença de primeiro grau. (e-doc. 96).



    Admitido o recurso extraordinário (e-doc. 115), os autos foram remetidos a esta Corte Suprema.



    É o relatório.



    Decido.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos embargos de declaração na ADC nº 49, Relator Ministro Edson Fachin, atribuiu efeitos prospectivos à declaração de inconstitucionalidade da incidência de ICMS na transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica para o exercício de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito (29/4/2021). 



    O acórdão dos embargos de declaração foi resumido na seguinte ementa:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS- ICMS. TRANSFERÊNCIAS DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENETOS DA MESMA PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DO ICMS . MANUTENÇÃO DO DIREITO DE CREDITAMENTO. (IN)CONSTITUCIONALIDADE DA AUTONOMIA DO ESTABELECIMENTO PARA FINS DE COBRANÇA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS TEMPORAIS DA DECISÃO. OMISSÃO. PROVIMENTO PARCIAL.



    1. Uma vez firmada a jurisprudência da Corte no sentido da inconstitucionalidade da incidência de ICMS na transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica (Tema 1099, RG) inequívoca decisão do acórdão proferido.



    2. O reconhecimento da inconstitucionalidade da pretensão arrecadatória dos estados nas transferências de mercadorias entre estabelecimentos de uma mesma pessoa jurídica não corresponde a não-incidência prevista no art. 155, §2º, II, ao que mantido o direito de creditamento do contribuinte.



    3. Em presentes razões de segurança jurídica e interesse social (art. 27, da Lei 9.868/1999) justificável a modulação dos efeitos temporais da decisão para o exercício financeiro de 2024 ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito. Exaurido o prazo sem que os Estados disciplinem a transferência de créditos de ICMS entre estabelecimentos de mesmo titular, fica reconhecido o direito dos sujeitos passivos de transferirem tais créditos.



    4. Embargos declaratórios conhecidos e parcialmente providos para a declaração de inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do art. 11, § 3º, II, da Lei Complementar nº 87/1996, excluindo do seu âmbito de incidência apenas a hipótese de cobrança do ICMS sobre as transferências de mercadorias entre estabelecimentos de mesmo titular” (ADC nº 49/RN-ED, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 15/8/23).



    A presente ação foi ajuizada em 17 de dezembro de 2021, posteriormente à data de publicação da ata de julgamento de mérito da ADC nº 49/RN (29/4/2021), ao caso dos autos não se aplica a orientação fixada no exame dessa ação direta, nos termos da modulação.



    Ocorre que, recentemente, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar os embargos de declaração no RE nº 1.490.708/SP, submetido à sistemática da repercussão geral sob o Tema nº 1.367, fixou a seguinte tese:



     “A modulação dos efeitos estabelecida no julgamento da ADC nº 49/RN-ED não autoriza a cobrança do ICMS lá debatido quanto a fatos geradores ocorridos antes de 2024 em relação aos quais não tenha havido o pagamento do tributo”.



    O julgado foi assim ementado:



    Embargos de declaração em repercussão geral em recurso extraordinário. Direito constitucional e tributário. ICMS. Transferência de mercadoria entre estabelecimentos do contribuinte em estados distintos. Controvérsia acerca da modulação dos efeitos estabelecida na ADC nº 49/RN-ED. Fatos geradores ocorridos antes de 2024 em relação aos quais não tenha havido o pagamento do tributo. Impossibilidade de cobrança. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes. 



    1. É histórica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça pela impossibilidade da incidência do ICMS no deslocamento físico de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular. Uma miríade de contribuintes, acreditando na referida orientação ou, até mesmo, no costume existente a seu favor, já não pagava a referida tributação e deixou de ajuizar ações ou de dar início a processos administrativos contestando-a. 



    2. O Tribunal Pleno, em nenhum momento na modulação dos efeitos estabelecida no julgamento da ADC nº 49/RN-ED, teve o propósito de ampliar a efetiva arrecadação das unidades federadas mediante autorização da cobrança do imposto em questão, com base em norma inconstitucional, quanto a fatos geradores ocorridos antes de 2024 em relação aos quais o tributo não foi pago. 



    3. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes para se negar provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Estado de São Paulo. 



    4. Foi fixada a seguinte tese de julgamento: “A modulação dos efeitos estabelecida no julgamento da ADC nº 49/RN-ED não autoriza a cobrança do ICMS lá debatido quanto a fatos geradores ocorridos antes de 2024 em relação aos quais não tenha havido o pagamento do tributo”. (RE 1.490.708 RG-ED, Relator Ministro Luís Roberto Barroso (Presidente), Relator(a) p/ Acórdão, Ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, Dje 10/9/2025)



    Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015), dou provimento ao recurso extraordinário para afastar a exigibilidade do ICMS decorrente de fatos geradores ocorridos antes do exercício de 2024, em relação aos quais não tenha havido pagamento do tributo, nos termos da orientação fixada no julgamento do Tema nº 1.367/RG.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente